Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0740528-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GURGEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da Sentença, ID 54923234, requerendo a suspensão do presente feito em face da admissão do Recurso Extraordinário, RE 1412419 no Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 1.113/STJ. A Sentença apresentou como causa de decidir o Tema 1.113/STJ que apresentou a seguinte tese: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito, aguardando em Secretaria até o julgamento do RE 1412419, Número Único 2243516-62.2017.8.26.0000, no Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 1.113/STJ. I. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito